Tribunal: TJSP
Processo: 0004319-35.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004319-35.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIANO MARTINS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004319-35.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
2
VOTO No 49831
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004319-35.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: FABIANO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 0015837-56.2019.8.26.0996
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 5a RAJ
DECISÃO: JUIZ GABRIEL MEDEIROS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por FABIANO MARTINS DOS SANTOS contra a decisão
de fl. 13, datada de 27.3.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, que, nos autos da Execução Penal no
0015837-56.2019.8.26.0996, converteu a pena restritiva de direitos
relativa imposta no âmbito da Ação Penal no
0002687-07.2016.8.26.0416 (PEC no 0015837-56.2019.8.26.0996)
em privativa de liberdade e estabeleceu o regime fechado para o
cumprimento da reprimenda.
Sustenta, em resumo, o agravante (fls.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004319-35.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
3
24/25), que a pena alternativa deve ser cumprida após o desconto
da sanção carcerária, em conformidade com o disposto no artigo 76
do Código Penal. Busca a reforma da decisão.
Regularmente processado o recurso, a
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
A questão central discutida nos autos
diz respeito à possibilidade de cumprimento das penas restritivas
de direitos após o término da pena privativa de liberdade.
Pois bem.
Na
esteira
do
novo
entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em caso de
superveniência de nova condenação, as reprimendas devem ser
unificadas se a pena alternativa não puder ser cumprida
simultaneamente à reprimenda carcerária.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO
EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SANÇÃO
RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004319-35.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
4
1. Sobrevindo pena privativa de liberdade a
condenado que se encontra cumprindo penas restritivas de direitos, não se
verifica a ocorrência das hipóteses legais de conversão previstas no art. 44, §§
4o e 5o, do Código Penal. Contudo, o cumprimento simultâneo de pena
privativa com pena restritiva deve mostrar-se compatível, o que não se
confirma quando o apenado encontra-se cumprindo pena em regime
semiaberto ou fechado. Destarte, faz-se mister a unificação das penas, nos
termos do art. 111 da LEP, não havendo se falar, portanto, em aplicação do
art. 76 do CP. Precedentes.
2. Como já firmado em diversos julgamentos
desta Corte Superior, somente certas restritivas (prestação pecuniária e perda
de bens) e a multa se coadunam com os regimes semiaberto e fechado.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1480989/GO, Rel. Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em 06/08/2019, DJe
13/08/2019)
E ainda:
“PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENCIADO QUE CUMPRIA
PENA
NO
REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO
DAS
SANÇÕES. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004319-35.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
5
1. O entendimento do Tribunal de origem
está alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que,
independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser
anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, a conversão ou não
da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade fica unicamente na
dependência da compatibilidade de cumprimento simultâneo das
sanções.
2. No caso dos autos, o sentenciado
cumpria pena privativa de liberdade, no regime fechado, quando
sobreveio nova condenação à pena restritiva de direitos, razão pela qual
o Juízo da Execução, ao unificar as penas, converteu em privativa de
liberdade a pena restritiva de direitos, em razão da impossibilidade de
cumprimento simultâneo das sanções. Esse entendimento, de fato, está
em consonância com a jurisprudência desta Corte. Logo, correta a
aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1688238/MG, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
05/08/2019).
Assim, como a prestação de serviços à
comunidade é incompatível com o regime fechado, sendo
impossível o cumprimento simultâneo das sanções, correta está a
decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004319-35.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
6
XAVIER DE SOUZA
Relator